Tribunal: TJES
Processo: 0002113-52.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002113-52.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE DA SILVA SOBRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM HARMONIA COM AS PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEGATIVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE COMPENSADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), com insurgência voltada à anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos — ante alegada desistência voluntária — e, subsidiariamente, ao redimensionamento da pena, incluindo revisão da pena-base, aplicação da atenuante de confissão espontânea, e ajuste do patamar relativo à agravante do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de desistência voluntária, mostra-se manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revisada, especialmente quanto à negativação da culpabilidade e da personalidade, ao reconhecimento da confissão espontânea e à compensação com a agravante do motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da tese de desistência voluntária se mostra coerente com o conjunto probatório, pois o próprio réu declarou que cessou a agressão apenas após reação da vítima, o que caracteriza interrupção por circunstâncias alheias à sua vontade e não desistência voluntária.

4. A decisão do Júri encontra amparo em provas idôneas, não configurando manifesta contrariedade ao acervo probatório, devendo ser preservada a soberania dos veredictos, conforme orientação consolidada do STJ.

5. A negativação da culpabilidade é adequada, pois a agressão foi dirigida contra pessoa que auxiliava no sustento familiar, caracterizando maior reprovabilidade pela quebra do vínculo de confiança.

6. A personalidade foi corretamente valorada de forma negativa, diante da declaração expressa do réu de que, se solto, pretendia matar a vítima, revelando agressividade e propensão à reiteração delitiva.

7. A fração de 1/6 aplicada a cada vetor negativo mostra-se proporcional e compatível com a pena-base mínima prevista.

8. A agravante do motivo torpe, reconhecida pelo Júri, incide corretamente na segunda fase da dosimetria.

9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu admitiu ter golpeado a vítima com
animus necandi
, impondo-se a compensação integral com a agravante, à luz do art. 67 do CP e conforme jurisprudência do STJ.

10. Mantida a fração de 1/3 pela tentativa, sem impugnação recursal, resulta redução da pena para 10 anos e 8 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório, devendo prevalecer a soberania dos veredictos quando o veredito se apoia em versão plausível.

2. Não há desistência voluntária quando o agente interrompe a execução apenas após reação da vítima, configurando causa alheia à sua vontade.

3. A culpabilidade e a personalidade podem ser negativadas quando fundamentadas em elementos concretos, como agressão contra pessoa do círculo familiar e declaração de intenção futura de causar novo mal.

4. A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria com animus necandi, devendo ser compensada integralmente com a agravante do motivo torpe, por força do art. 67 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 15, 61, II, “a”, 67, 121, §2º, I e IV, e 14, II.
CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713.
STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14/9/2022.
STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 5/5/2020.
STJ, AgRg no AREsp 1.845.574/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/6/2021.
STJ, HC 403.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE DA SILVA SOBRAL
em face da Sentença (ID nº 15344054) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

no ID nº 15344069, nas quais a Defensoria Pública aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que o crime não se consumou em razão da desistência voluntária do réu, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o incremento negativo relativo às circunstâncias judiciais, a incidência da atenuante de confissão espontânea e a utilização do patamar de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº 15344087, para que seja negado provimento ao apelo.

Embora intimada, a Procuradoria de Justiça não apresentou parecer nos autos.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE DA SILVA SOBRAL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,

a Defensoria Pública aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que o crime não se consumou em razão da desistência voluntária do réu, merecendo ser anulado e desconstituído o julgamento do Conselho de Sentença, sendo submetido a novo Júri.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para o incremento negativo relativo às circunstâncias judiciais, a incidência da atenuante de confissão espontânea e a utilização do patamar de 1/6 (um sexto) para a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva que seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, em razão da ocorrência de desistência voluntária.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 23 de fevereiro de 2011, por volta das 21h00min, na Fazenda Lagoa Nova, próximo ao Bar do Chico, Zona Rural, neste município e comarca, o denunciado, livre e conscientemente, com animus necandi, tentou matar a vítima Geraldo Gabriel da Silva, desferindo-lhe um golpe de arma branca, sendo esta uma faca, não logrando êxito em consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida por populares e conduzida ao Hospital Rio Doce de Linhares-ES.

A materialidade e autoria não são pontos controvertidos no presente recurso, tendo em vista que o apelante admitiu ter golpeado a vítima com uma faca.

Por sua vez, o acusado aduz que o crime não se consumou pelo fato de que desistiu voluntariamente de prosseguir na execução e não em razão da interferência de terceiros.

Pelo cotejo minucioso da prova colhida durante a instrução processual, todavia, não se verificam presentes os requisitos para reconhecimento da desistência voluntária, eis que o próprio recorrente, sob o crivo do contraditório, afirmou que “
somente não matou a vítima, pois quando lhe desferiu um golpe de faca, esta imediatamente pegou um objeto em uma prateleira para se defender e foi pra cima do interrogando, que se assustou e saiu correndo
”.

Diante disso, é indelével que o apelante assumiu totalmente o risco de morte da vítima com sua conduta temerária. Neste sentido, leciona o clássico penalista Julio Fabrini Mirabete,
in verbis
:

“Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação; se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarme; se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros etc.” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP). Tribunal do Júri. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Tese de desistência voluntária afastada. Quesitação regular. Dosimetria da pena. Valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais. Fundamentação idônea. Pena fixada de forma proporcional e fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP), à pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por haver atacado a vítima com golpes de faca, de forma traiçoeira e por motivo torpe (vingança), causando-lhe graves lesões, somente não consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do não acolhimento da tese de desistência voluntária; ii) analisar a alegação de nulidade por ausência de quesitação específica sobre a tese defensiva; iii) apreciar a insurgência contra a dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra a premeditação, a emboscada e a motivação torpe, não havendo manifesta contrariedade à prova dos autos. A alegada desistência voluntária não se configurou, uma vez que a interrupção da ação decorreu de fatores externos e não da vontade livre do agente.

4. A quesitação foi regularmente elaborada, abrangendo todas as teses defensivas submetidas ao Tribunal Popular, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

5. A dosimetria foi devidamente fundamentada: (a) a culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação e da frieza da conduta; (b) as circunstâncias do crime foram destacadas pela emboscada, ataque pelas costas, período noturno e perseguição da vítima; (c) as consequências extrapenais foram reconhecidas diante das graves lesões, com exposição de vísceras e necessidade de procedimentos médicos complexos. Tais fundamentos se mostram legítimos e amparados em provas concretas, afastando alegação de ilegalidade.

6. A pena-base foi corretamente fixada em 17 anos, reduzida em 1/3 em razão da tentativa, resultando na reprimenda definitiva de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, de forma proporcional e adequada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria da pena.

Tese: A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, quando manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não ocorre quando o conjunto probatório é robusto, coerente e apto a sustentar a condenação; sendo legítima, ainda, a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

(TJES, Apelação Criminal nº 0013982-85.2019.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, j. 06/10/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO DE MATAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DOS INSTITUTOS DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. ART. 15 DO CP. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VOLUNTARIEDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Analisadas as provas de autoria e materialidade, os jurados, por ocasião da votação dos quesitos, concluíram que o réu possuía a intenção de matar a vítima, sendo incabível a desclassificação para a figura de lesão corporal de natureza grave.

2. Incabível o reconhecimento da desistência voluntária, se o agente inicia os atos executórios, e é interrompido pela intervenção de terceiros, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Precedente do TJES.

3. Não havendo nos autos provas contundentes de que o réu tenha procurado, por sua espontânea vontade, e com eficiência, logo após a prática do crime, impedir que o resultado se produzisse, não há que se falar em arrependimento eficaz.

4. Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000219-36.2019.8.08.0038, 2ª Câmara Criminal, Relator: Ubiratan Almeida Azevedo, j. 06/10/2025)

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à reprimenda arbitrada, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão das circunstâncias desfavoráveis da culpabilidade e da personalidade do agente, conforme trecho a seguir reproduzido:

Culpabilidade
: Deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o acusado praticou o crime contra pessoa que ajudava em seu sustento, uma vez que a vítima era companheiro da genitora do acusado, demonstrando total menosprezo com tal proximidade.
Em relação aos seus

antecedentes
: vejo como imaculados. Sobre a
conduta social
, não há elementos para valorar negativamente. Quanto à
personalidade
, esta deve ser valorada de forma negativa, uma vez que o réu, em seu interrogatório à fl. 105 (otimizado 9), alegou que pensa que se for solto deseja matar a vítima
. O
motivo do crime
, embora reprovável, já configura a agravante do motivo torpe. Quanto às circunstâncias
do crime
, vejo que não deve ser valorada de forma negativa. As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supra, reputo idônea a fundamentação utilizada para negativar o vetor da culpabilidade, porquanto evidenciada ingratidão e desprezo pela relação de proximidade e confiança que naturalmente se estabelece em âmbito familiar.

Da mesma forma, em relação à personalidade, entendo que a declaração espontânea do recorrente de que “
se for solto deseja matar a vítima
” revela traços de agressividade e ausência de freios inibitórios compatíveis com padrões mínimos de convivência social, indicando propensão à reiteração criminosa e justificando, portanto, a negativação do vetor.

Quanto ao patamar de exasperação, verifico que o magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, elevando a pena-base em dois anos para cada vetor negativo, o que reputo proporcional, razão pela qual mantenho a reprimenda arbitrada nesta fase.

Na segunda fase dosimétrica, incidiu, acertadamente, a agravante do motivo torpe, a qual, reconhecida pelo Conselho de Sentença, não foi utilizada para qualificar a pena.

Por outro lado, entendo que deve ser aplicada, igualmente, a atenuante da confissão espontânea, considerando ter o réu confirmado que desferiu golpe de faca na vítima com
animus necandi
.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (HC n. 403.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017), razão pela qual compenso integralmente as referidas agravante e atenuante, mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, considerando a causa de diminuição pela tentativa, na fração de 1/3 (um terço), da qual não houve insurgência recursal, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a reprimenda para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.